Tribunal: TJSP
Processo: 2249287-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Reconhecimento da prescrição intercorrente em V. Acórdão que julgou agravo de instrumento. Extinção da fase executiva, sem a fixação de honorários sucumbenciais. Juízo a quo que deve se restringir a cumprir o V. Acórdão. Descabimento, ademais, da condenação do exequente aos honorários advocatícios em caso de extinção da execução por ocorrência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Reconhecimento da prescrição intercorrente em V. Acórdão que julgou agravo de instrumento. Extinção da fase executiva, sem a fixação de honorários sucumbenciais. Juízo a quo que deve se restringir a cumprir o V. Acórdão. Descabimento, ademais, da condenação do exequente aos honorários advocatícios em caso de extinção da execução por ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso não provido.